Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718198-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISIA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Elisia dos Santos Silva pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a constrição de valores depositados em sua conta poupança. A agravante aduz que foi determinada a penhora de valores em conta bancária da executada, resultando na indisponibilidade de R$ 27.297,10, provenientes de conta poupança. Argumenta que o artigo 833, inciso X, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, com o objetivo de assegurar a subsistência do devedor. Relata que aufere rendimento inferior a dois salários mínimos mensais, enfrentando dificuldades para manter o mínimo existencial para si e sua família. Ao final, requer a reforma da decisão resistida, a fim de que seja determinada a liberação dos valores constritos, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No presente caso, o documento de ID no 209768326, constante dos autos de origem, indica que os valores penhorados se encontram depositados em conta-poupança, o que permite, em princípio, o reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Quanto ao perigo de dano de difícil reparação, evidenciam-se os prejuízos concretos que podem advir à parte agravante, uma vez que o bloqueio dos valores compromete sua estabilidade financeira e dificulta o e dificulta a manutenção do mínimo existencial. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator